Tribunal: TJBA
Processo: 8068378-80.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Habeas Corpus
n.º 8068378-80.2025.8.05.0000 – Comarca de Guanambi/BA

Impetrante: Paula Stéphanny Brandão Prado

Paciente: Dasiel Brandão Lima

Advogada: Dra. Paula Stéphanny Brandão Prado (OAB/BA 61.839)

Impetrada: Juíza de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Guanambi/BA

Processo de 1º Grau: 8004737-48.2025.8.05.0088

Procuradora de Justiça: Dra. Elza Maria de Souza

Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
. LESÃO CORPORAL EM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E AMEAÇA (ART. 129, §9º, C/C ART. 129, §10°, E 147,
CAPUT
, TODOS DO CÓDIGO PENAL, NO ÂMBITO DE APLICAÇÃO DA LEI N.° 11.340/06). PLEITO DE EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. PREJUDICIALIDADE. EXORDIAL ACUSATÓRIA OFERTADA E RECEBIDA EM 10/12/2025. ALEGATIVAS DE DESFUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO CONSTRITOR E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. INACOLHIMENTO. DECISÃO SUFICIENTEMENTE MOTIVADA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR FUNDADA NA GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E NA NECESSIDADE DE RESGUARDAR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PARA GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO PELA PRISÃO
DOMICILIAR.
NÃO CONHECIMENTO
. N
ÃO

A SUBMISSÃO DA MATÉRIA AO JUÍZO DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA.

I - Cuida-se de ação de
Habeas Corpus
impetrada pela advogada Dra. Paula Stéphanny Brandão Prado (OAB/BA 61.839), em favor de Dasiel Brandão Lima, apontando como autoridade coatora a Juíza de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Guanambi/BA.

II - Extrai-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente, no dia 15/09/2025, pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 129, §9º, c/c art. 129, §10°, e 147,
caput
, todos do Código Penal, no âmbito de aplicação da Lei n.° 11.340/06.

III - Alega a Impetrante, em sua peça vestibular (Id. 93956074), o excesso de prazo para o oferecimento da denúncia, a desfundamentação do decreto constritor, a ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar e a substituição pela prisão domiciliar, com fulcro no art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal.

IV - Informes judiciais (Id. 95984888) noticiam
in verbis
: “
[...] Em 12/09/2025, a Polícia Civil do Estado da Bahia representou pela decretação da prisão preventiva de Dasiel Brandao Lima, com fundamento na suposta prática do crime de tentativa de homicídio simples, previsto no art. 121, caput, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, no contexto da Lei Maria da Penha. Na mesma data, foi dada vista ao Ministério Público. Entretanto, diante da gravidade dos fatos, e considerando que a ausência de manifestação ministerial não impede a análise da medida, o Juízo passou a apreciar o pedido. Com fundamento nos arts. 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal, foi decretada a prisão preventiva de Dasiel Brandão Lima, para garantia da ordem pública e para assegurar a integridade física e psicológica da vítima, conforme registrado no ID 519752960. No dia 16/09/2025, foi realizada audiência de custódia, ocasião em que a prisão preventiva foi mantida. Determinou-se a expedição de ofício ao Conjunto Penal de Brumado, bem como ao Diretor do Presídio, para que seja assegurado ao paciente o devido tratamento médico, conforme ID 500321392. Denúncia oferecida e recebida na data de hoje, imputando ao acusado a prática dos crimes previtos no art. 129, §9º, com as causas de aumento do art. 129, § 10, e do artigo 147, caput (ameaça), ambos do Código Penal. Ainda na data de hoje foi mantida a prisão preventiva do acusado , nos seguintes termos: Da análise dos autos, verifico uqe permanece presente a necessidade de se assegurar ordem pública a fim de resguardar a integridade física e psicológica da vítima, considerando a gravidade concreta do crime, agressão física contra a vítima com vários socos na região da face e cabeça , tendo a vítima ficado internada por três dias, sendo encaminhada para o Hospital Regional para a cirurgia, já que houve fraturas em três lugares no maxilar da declarante, tendo a vítima desmaiada enquanto era agredida no rosto enquanto o requerido falava e iria matar ela, sendo que a vítima declara ainda que já tinha sido agredida fisicamente anteriormente por Dasiel, em data recente dia 14/08/2025, também com vários socos na região da cabeça da cabeça , tendo o requerido ainda desferido soco na região do olho da declarante, deixandoo roxo, e pisoteado os pés da declarante. Tais fatos narrados pela vítima revelam alta periculosidade do acusado , com comportamento extremamente violente e perverso, denotando a necessidade de sua segregação cautelar ante o risco concreto para a vida da vítima ,de modo que outras medidas cautelares diversas da prisão, inclusive medidas protetivas de urgência já deferidas, se mostram insuficientes e inadequadas para se resguardas a integridade física da vítima. Registre-se que em que pese a demora no oferecimento da denúncia, o caso concreto se revela de extrema gravidade , representando a liberdade do autuado risco real e iminente à vida da vítima, razão pela qual esta magistrada, aplicando o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade, aguardou o oferecimento da denúncia. [...]
”.

V - De proêmio, a arguição de excesso de prazo para oferecimento da denúncia resta superada, tendo em vista que a referida peça foi ofertada pelo Ministério Público, sendo recebida pelo Juízo
a quo
no dia 10/12/2025 (Id. 95984891 - Pág. 11).

VI - No que concerne às alegativas de desfundamentação do decreto constritor e de ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, não merecem guarida.
In casu
, verifica-se que a Magistrada
a quo
reconheceu idoneamente a presença dos requisitos autorizadores da segregação previstos no art. 312, do Código de Processo Penal, indicando motivação suficiente para decretar a prisão preventiva, a existência de indícios de autoria e materialidade delitiva, salientando a gravidade concreta do delito imputado, uma vez que a vítima ficou internada por 03 (três) dias, tendo sido necessária a realização de cirurgia, pontuando também o risco de reiteração delitiva, eis que não foi a primeira vez que a ofendida fora agredida fisicamente pelo inculpado, restando demonstrada a necessidade de decretação da segregação provisória para a garantia da ordem pública e para assegurar a integridade física e psicológica da vítima.

VII - Consoante entendimento consolidado no E. Superior Tribunal de Justiça, não há que se falar em ilegalidade na decretação da custódia preventiva quando a decisão estiver amparada em elementos concretos insertos nos autos, notadamente na gravidade concreta da conduta e na proteção da integridade física e psicológica da vítima. Portanto, ao perlustrar os fólios, vê-se que a MM. Juíza de primeiro grau cuidou de assinalar a existência dos requisitos autorizadores a indicar a premência da medida constritiva.

VIII - Finalmente, em relação ao pleito de substituição pela prisão domiciliar, com fulcro no art. 318, II, do Código de Processo Penal, não merece ser conhecido, eis que a Impetrante não comprovou a submissão da matéria ao Juízo
a quo
, o que inviabiliza sua análise por este órgão julgador, sob pena de indevida supressão de instância.

IX - Parecer da Douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento parcial e, nesta extensão, pela denegação da ordem.

X -
ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus

nº 8068378-80.2025.8.05.0000, provenientes da Comarca de Guanambi/BA, em que figuram, como Impetrante, a advogada Dra. Paula Stéphanny Brandão Prado (OAB/BA 61.839), como paciente, Dasiel Brandão Lima e, como Impetrada, a Juíza de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Guanambi/BA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer parcialmente e, nesta extensão,
DENEGAR
a ordem, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.